Tribunal: TCU
Processo: 022.485/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia dando conta de possíveis irregularidades relacionadas à falta de cobrança da Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional (Condecine) e à falta de lançamento de editais do Prêmio Adicional de Renda (PAR).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia dando conta de possíveis irregularidades ocorridas na Agência Nacional do Cinema (Ancine), relacionadas à falta de cobrança da Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional (Condecine) e à falta de lançamento de editais do Prêmio Adicional de Renda (PAR), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente denúncia, por atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente quanto à irregularidade relacionada à falta de cobrança da Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional (Condecine); 9.2. apensar definitivamente este processo ao TC- Processo 000.428/20230 , com fundamento nos arts. 36 e 37 da Resolução-TCU 259/2014, no qual é tratada matéria relacionada à irregularidade apontada quanto à falta de lançamento de editais do Prêmio Adicional de Renda (PAR); 9.3. dar ciência deste Acórdão à Ancine e ao denunciante.